Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME. FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MEROS DISSABORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais à beneficiária, em razão da demora na autorização do custeio integral de exame, incluindo o fornecimento de oxigênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na autorização do exame e na disponibilização do oxigênio pela operadora do plano de saúde configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do dano moral exige a comprovação de violação a atributos da personalidade do beneficiário, não sendo suficiente a mera demora na autorização de procedimento médico.
4. O oxigênio já era regularmente fornecido ao beneficiário na modalidade home care, não havendo nos autos comprovação de negativa indevida ou de agravamento do estado de saúde em razão da situação narrada.
5. Após a manifestação de insatisfação da beneficiária, a operadora providenciou a realização do exame com o suporte necessário, não restando caracterizada conduta abusiva ou ilícita.
6. O descumprimento contratual que não acarreta sofrimento extraordinário ou lesão extrapatrimonial relevante configura mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização por danos morais.
7. Precedentes deste Tribunal consolidam o entendimento de que a negativa ou demora na autorização de procedimentos médicos somente gera obrigação de indenizar quando demonstrado agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A demora na autorização de exame por operadora de plano de saúde, por si só, não caracteriza dano moral, salvo se comprovado agravamento do quadro clínico ou abalo psicológico relevante.
2. A inexistência de negativa indevida no fornecimento de oxigênio e a ausência de prova de sofrimento extrapatrimonial relevante afastam a obrigação de indenizar.
3. O mero descumprimento contratual sem reflexos na integridade física ou emocional do beneficiário configura dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Não mencionados.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1964810, 0717731-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, DJe 26/02/2025; Acórdão 1967487, 0703638-93.2021.8.07.0001, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, DJe 20/02/2025.